Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNICA À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1380882) quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o), em consonância aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).

II. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.